Tribunal: STJ
Processo: 0082643-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 987926 - MG (2025/0082643-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FABIO LUIZ DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
HABEAS
CORPUS
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ANTERIOR
AJUIZAMENTO DO HC N. 971.587/MG, CONTRA O MESMO ATO
COATOR E COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE
PEDIDO JÁ ANALISADO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA
O
OFERECIMENTO
DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO
POR
PARTE
DAS
AUTORIDADES
PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO FEITO DE FORMA REGULAR.
COMPLEXIDADE
DO
CASO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. PRECEDENTES.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente da ordem
07/08/2025
13/08/2025
e, nesta parte, denegá-la, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49527076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: cf53f7f9-0e03-4607-a958-36e4581837ad

HABEAS CORPUS No 987926 - MG (2025/0082643-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FABIO LUIZ DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
HABEAS
CORPUS
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ANTERIOR
AJUIZAMENTO DO HC N. 971.587/MG, CONTRA O MESMO ATO
COATOR E COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE
PEDIDO JÁ ANALISADO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA
O
OFERECIMENTO
DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO
POR
PARTE
DAS
AUTORIDADES
PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO FEITO DE FORMA REGULAR.
COMPLEXIDADE
DO
CASO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. PRECEDENTES.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de FABIO LUIZ DOS
habeas corpus
SANTOS, no qual se aponta como órgão coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, que denegou a ordem no HC n. 1.0000.25.041654-2
/000 (fls. 16/18), a fim de manter sua segregação cautelar, decretada em razão da
suposta prática do crime de furto qualificado no Processo n. 5312329-
34.2024.8.13.0024 (fls. 309/314).
A defesa sustenta, em suma, a existência de constrangimento ilegal por
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, bem como por excesso de
prazo na conclusão do inquérito policial, que já ultrapassa 96 dias sem oferecimento de
denúncia. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo
tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita como microempreendedor
individual.
Documento eletrônico VDA47904584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:10
Código de Controle do Documento: 73d35f21-6685-4472-b4ec-af303681f5c4

Requer a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas
cautelares alternativas.
Solicitadas informações ao Juízo de primeiro grau, foram prestadas às fls.
648/651, 682/699 e 703/810.
Estes autos foram a mim distribuídos em razão da prevenção do HC n.
971.587/MG.
O pedido liminar foi por mim indeferido em
(fls. 677/679).
21/3/2025
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não
conhecimento do
(fls. 817/822).
writ
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, como dito na liminar, este
é mera reiteração do HC n.
writ
971.587/MG, em relação aos fundamentos da custódia preventiva, cuja ordem foi
denegada em
, impetrado pelo mesmo causídico, em favor do mesmo
20/3/2025
paciente, contra o mesmo ato decisório, qual seja, a homologação da prisão em
flagrante e sua conversão em prisão preventiva nos Autos n. 5312329-
34.2024.8.13.0024.
Inadmissível, portanto, a presente insurgência, visto que não pode ser
conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ
(AgRg no HC n. 286.354/AC, Ministra Laurita
anteriormente impetrado nesta Corte
Vaz, Quinta Turma, DJe
). Nesse sentido: AgRg no HC n. 938.478/SP,
23/5/2014
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
; e AgRg no HC n. 948.908
5/3/2025
/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
18/11/2024
Quanto ao mais, o acórdão ora impugnado está em consonância com a
firme jurisprudência desta Casa.
No caso, o Tribunal
, ao denegar a ordem, convalidando a constrição
a quo
cautelar, ressaltou que (fl. 17 – grifo nosso):
[...]
De início, vale destacar, que os prazos processuais não são contados em
régua, donde a mora para a formação da culpa não constitui constrangimento
ilegal quando as particularidades do caso concreto ensejam maior dispêndio de
tempo em decorrência de eventuais complexidades da ação penal em questão,
devendo-se ter em conta, portanto, o princípio da razoabilidade.
Documento eletrônico VDA47904584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:10
Código de Controle do Documento: 73d35f21-6685-4472-b4ec-af303681f5c4

No particular, tem-se que o paciente fora preso em flagrante em 07 de
dezembro de 2024, por haver, em tese, em concurso de pessoas, subtraído
diversos aparelhos celulares de diferentes vítimas que se divertiam em uma festa,
sendo certo que alguns dos referidos dispositivos, quando da abordagem e prisão
do mesmo, foram encontrados em sua posse direta...
Diante de tal, não se mostra, a meu ver, excessivo o prazo de duração do
procedimento em tela, tendo em conta especialmente a regular tramitação do feito
e a complexidade decorrente da prática de múltiplos furtos, envolvendo diversos
autores, dentre os quais se inclui, inclusive, um menor de idade.
Tudo resumido, inexiste constrangimento ilegal na espécie.
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo
sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se
aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade
(AgRg no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta
por excesso de prazo
Turma, DJEN
).
18/2/2025
Na espécie, embora o tempo transcorrido do inquérito policial, não há
situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia

de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a
desídia Estatal, trata-se de feito complexo, demandando diversas diligências em que
se apuram vários furtos qualificados e com a suposta participação de diversos
réus, mas que tramita de forma regular.
A propósito, a aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige um
juízo de razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso, o número de
réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia No caso, o Tribunal de origem
.
verificou que a tramitação processual ocorre regularmente considerando a
complexidade da ação penal, sem desídia do juízo ou do Ministério Público, do modo
que inverter esse entendimento demandaria revolvimento probatório, incompatível com
(AgRg no RHC n. 209.106/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
a via estreita do writ
Turma, DJEN
– grifo nosso).
5/3/2025
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, em seu parecer, da
lavra da Subprocuradora-Geral da República Ana Borges Coêlho Santos, de que
devidamente justificada a extrapolação dos prazo previsto em lei para o oferecimento
da inicial acusatória, pois, como bem asseverou o Juízo a quo, "o presente caso
envolve uma pluralidade de agentes que teriam praticado o crime de furto contra
inúmeras vítimas, em evento com grande número de pessoas, o que enseja maior
complexidade do caso e a necessidade de realização de diligências para a melhor
elucidação dos fatos" (fl. 821).
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de
ilegalidade a justificar a concessão da ordem neste momento.
Documento eletrônico VDA47904584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:10
Código de Controle do Documento: 73d35f21-6685-4472-b4ec-af303681f5c4

Ante o exposto,
do
e, nessa extensão,
a
conheço parcialmente
writ
denego
ordem.
Documento eletrônico VDA47904584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:10
Código de Controle do Documento: 73d35f21-6685-4472-b4ec-af303681f5c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 987.926 / MG
Número Registro: 2025/0082643-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04165422020258130000
10000250416542000
4165422020258130000
50442383620258130024
53123293420248130024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FABIO LUIZ DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
13/08/2025
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA49500451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:35
Código de Controle do Documento: e1beccb9-ef0e-4404-82cf-4a199a8724f5

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:35
Código de Controle do Documento: e1beccb9-ef0e-4404-82cf-4a199a8724f5